Tribunal: TJDFT
Processo: 0738884-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738884-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Sante Studio de Pilates Ltda – ME Daniella Rebelo dos Santos Chaves Danilo Porfirio de Castro Vieira Agravadas: Goes Sousa Consultoria e Assessoria Negócios Empresariais EIRELI Lays Micaelli Goes Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, pela sociedade empresária Sante Studio de Pilates Ltda – ME, por Daniella Rebelo dos Santos Chaves e por Danilo Porfirio de Castro Vieira, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702543-62.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora SANTE STUDIO DE PILATES LTDA - ME, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES e DANILO PORFIRIO DE CASTRO VIEIRA contra a executada GOES SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA NEGOCIOS EMPRESARIAS EIRELI, em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão da sócia LAYS MICAELLI XAVIER GOES PESSOA FERREIRA, no polo passivo. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade - ID. 108375911. A sócia referida fora citada por edital (ID. 127178906), tendo a Curadoria Especial apresentado impugnação argumentando não estarem presentes os requisitos autorizados para o afastamento da personalidade jurídica da empresa executada - ID. 136638845. A parte credora, intimada para se manifestar, deixou transcorrer o prazo "in albis". (ID 139486227) Feito suficientemente instruído para o exame da questão quanto a desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Inicialmente, consigno que nos termos do art. 136, do CPC, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, somente sendo possível alcançar os bens do sócio em caso de seu deferimento. Pois bem, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da executada, e o Executado atualmente não exerce mais atividade empresarial, de modo que a personalidade jurídica do mesmo serve tão somente como “barreira” ao patrimônio dos sócios, caracterizando assim desvio de finalidade. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, incluindo o art. 49-A e alterando a redação do artigo 50 do Código Civil que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o novo teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Com isso, reafirma uma premissa básica do nosso sistema: a autonomia jurídico-existencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Por via oblíqua, portanto, realça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha, aliás, a doutrina do jurista FLÁVIO TARTUCE: “A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7a Ed. São Paulo: Gen, 2017, pág. 179). Partindo dessa premissa deve o intérprete guiar a aplicação do referido instituto da desconsideração. In caso, um dos argumentos do exequente para o afastamento da autonomia patrimonial dos bens da empresa executada e de seus sócios é o desvio de finalidade. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar/lesar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, bem como com a utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Também se faz incidir a teoria maior o caso de confusão patrimonial que significa a ausência de separação de fato entre os patrimônios. A teoria maior da desconsideração objetiva constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC/02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito este não é motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio dos sócios, ante a ausência de prova contundente quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cujo ônus da prova recai sobre o exequente. Ressalto que a jurisprudência já tem entendimento pacífico que a mera dissolução irregular da sociedade não é suficiente para o redirecionamento das obrigações da empresa aos sócios, quando se trata de relação jurídica onde se aplica a teoria maior. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência recente deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários sucumbenciais ante a falta de previsão legal. Preclusa esta decisão, excluam-se do polo passivo LAYS MICAELLI XAVIER GOES PESSOA FERREIRA. Após, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 41349512), em síntese, que merece ser deferido o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, para que sua sócia passe a integrar o polo passivo da relação processual. Acrescentam que ficou comprovada nos autos a prática de ato ilícito em desfavor dos credores, consistente na emissão de títulos de crédito sem a respectiva capacidade financeira para adimplemento das obrigações assumidas, o que também configuraria abuso de personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade. Verberam que a pessoa jurídica devedora foi desconstituída pouco tempo após o proferimento da sentença de mérito, sem que tenha indicado endereço para cobrança dos débitos existentes, em nítida tentativa de frustrar a satisfação das dívidas assumidas. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a decisão recorrida seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 41349514 e Id. 41349513). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IV, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Em relação aos aludidos requisitos o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. O Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a dificuldade na localização de bens penhoráveis ou o inadimplemento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica não são motivos suficientes para caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO DAS EMPRESAS CONDENADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DO DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial das empresas. Adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 2. A não localização de recursos financeiros das empresas devedoras não autoriza, por si só, o reconhecimento de ocorrência de confusão patrimonial, uma vez não caracterizada a ausência de separação de fato entre os patrimônios das pessoas jurídicas e dos sócios. 3. Não se reconhece o desvio de finalidade das empresas, na medida em que não demonstrada a utilização das pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Embora as pessoas jurídicas tenham sido condenadas por ato de improbidade administrativa, não se pode concluir, sem outros elementos de prova, que tal condenação constitui demonstração suficiente da prática de atos com o objetivo de lesar credores. 4. A configuração do ato de improbidade administrativa implica em responsabilidade das empresas condenadas e, por conseguinte, na obrigação pecuniária imposta. O inadimplemento da obrigação não constitui motivo suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade em atos que superem a condenação ocorrida na esfera da ação civil pública. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1342428, 07125017520208070000, 3a Turma Cível, Relator: ROBERTO FREITAS, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM BASE NA TEORIA MAIOR. ART. 50, CCB. NATUREZA JURÍDICA DE EIRELI E NÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. EXIGÊNCIAS DO ART. 134 §4o DO CPC. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 50 §§1o E 2o, DO CCB, NEM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 2. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 3. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 4. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Consoante jurisprudência do E. STJ, o encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 5. Não basta que a sociedade esteja inadimplente com suas obrigações ou seja dissolvida irregularmente para que haja a desconsideração de sua personalidade jurídica. Assim, a não localização de bens penhoráveis e/ou dissolução irregular não caracterizam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. O legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que houve abuso ou fraude por parte do sócio; ou a uma presunção de que tenha havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal de sua ocorrência. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1274662, 07130005920208070000, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 1/2/2017, p. 467-505) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 5/5/2015, p. 240) (Ressalvam-se os grifos) Em que pese a peculiaridade de que os recorrentes tenham formulado requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem (Id. 108328985), não há existem ainda elementos probatórios suficientes para a demonstração do preenchimento dos seus requisitos autorizadores. No presente caso os agravantes concentram sua argumentação no alegado encerramento irregular da pessoa jurídica agravada e na existência de obrigações assumidas não adimplidas. No entanto, não lograram demonstrar a ocorrência do alegado abuso de personalidade jurídica, tendo em vista a clara ausência de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a "probabilidade de provimento do recurso", o que afasta, ao menos momentaneamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica referida. Fica dispensado o exame do requisito de prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator